Tribunal: TJSP
Processo: 2260749-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Conta de liquidação – Auxílio-doença – Recebimento do benefício no período em que o segurado exerceu atividade remunerada – Possibilidade – Tema 1.013 do E. STJ – Juros de mora – Lei 11.960/2009 que dever ser observada no tocante aos juros de mora – Tema 810 da Repercussão Geral do STF, com incidência de juros segundo o índice de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Conta de liquidação – Auxílio-doença – Recebimento do benefício no período em que o segurado exerceu atividade remunerada – Possibilidade – Tema 1.013 do E. STJ – Juros de mora – Lei 11.960/2009 que dever ser observada no tocante aos juros de mora – Tema 810 da Repercussão Geral do STF, com incidência de juros segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260749-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado
LEANDRO DA SILVA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260749-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2260749-67.2020.8.26.0000
Comarca São Bernardo do Campo.
17a Câmara de Direito Público.
Agte. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Agdo. Leandro da Silva Souza.
Juíza. Carolina Nabarro Munhoz Rossi.
Voto no 37.365.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença
Conta de liquidação
Auxílio-doença

Recebimento do benefício no período em que o segurado
exerceu atividade remunerada Possibilidade Tema 1.013
do E. STJ Juros de mora Lei 11.960/2009 que dever ser
observada no tocante aos juros de mora
Tema 810 da
Repercussão Geral do STF, com incidência de juros
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
Recurso parcialmente provido.
1 - Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS visando a reforma da r. decisão proferida
a fls. 80/82 dos autos da ação proposta por Leandro da Silva Souza, ora em
fase de cumprimento de sentença, que acolheu a conta de liquidação
apresenta pelo autor.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do
Juízo.
Resposta do agravado a fls.
2
Busca o agravante no presente recurso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260749-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
reforma da r. decisão de fls., defendendo, para tanto, que devem ser
excluídas do cálculo as parcelas relativas ao período em que o autor
exerceu atividade remunerada e recebeu salário. Defende, ainda, que os
juros de mora devem ser calculados de acordo com a Lei 11.960/09, com
incidência de juros variáveis, nos termos da Lei 12.703/2012.
O julgado exequendo condenou a autarquia no
pagamento de auxílio-doença.
Quanto ao recebimento do benefício do auxílio-
doença no período em que o autor exerceu atividade remunerada, deitando
pá de cal sobre a questão, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, julgando
o Tema 1013 do Recurso Especial Repetitivo, assentou que: “No período
entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-
doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o
segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do
trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e
do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente.” (destacado).
Em suma: - é possível o recebimento do benefício
de
auxílio-doença no
período
em
que o
autor exerceu
atividade
remunerada.
Quanto aos juros de mora, é de se observar que, a
partir de 30.06.2009, é de ser aplicada a Lei 11.960/2009, nos termos em
que foi julgado o RE no 870.947/SE, tema no 810, com incidência de juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Em que pese o entendimento do Juízo de Primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260749-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Grau, este critério não foi observado pelo autor. Afinal, conforme se verifica
da conta de fls. 44/46 (do feito subjacente), foram computados juros de
0,5% ao mês; e não os juros da caderneta de poupança, nos termos da Lei
12.703/2012.
De rigor, pois, o refazimento dos cálculos, no
tocante aos juros de mora, nos termos ora decididos.
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra consignados,
dou provimento parcial ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)